Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CELULAR PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP).

3. Recurso conhecido e não provido.